Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada (STJ, Tema 934).
2. A circunstância de o agente ser perseguido ou preso logo após a subtração não descaracteriza a consumação do crime, desde que tenha havido a posse de fato da coisa subtraída.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria por meio de depoimentos da vítima, relatos policiais e confissão do acusado, não há falar em desclassificação para a modalidade tentada.
4. Recurso conhecido e não provido.